Tribunal: TJDFT
Processo: 0720249-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720249-56.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARCELO FERREIRA RODRIGUES D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 49756661, restou frustrada a intimação de MARCELO FERREIRA RODRIGUES para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Agravado, apesar de citado, não efetuou o pagamento, não constituiu advogado nos autos e não apresentou embargos à execução (fl. 2 ID 135701229), de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator